Tribunal: TJSP
Processo: 2153941-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EXECUÇÃO – Suspensão da carteira nacional de habilitação – Atitude excessiva e desproporcional, a ofender o disposto no art. 8o do Código de Processo Civil – Medida incapaz de satisfazer o crédito da agravante e que perfaz mero constrangimento ao devedor, não alterando a situação de inexistência de bens – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153941-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CLAUDIO ARQUIOLI ADRIANI e DERLENE APARECIDA SANTESSO, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz, que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2153941-38.2020 – SÃO PAULO.
Agravantes: Cláudio Arquioli Adriani e outra.
Agravada: Banco do Brasil S/A.
Juiz: Helmer Augusto Toqueton Amaral.
Voto 24.870
EXECUÇÃO Suspensão da carteira nacional de
habilitação Atitude excessiva e desproporcional,
a ofender o disposto no art. 8o do Código de
Processo Civil Medida incapaz de satisfazer o
crédito da agravante e que perfaz mero
constrangimento ao devedor, não alterando a
situação de inexistência de bens
Decisão
reformada Recurso provido.
1. Agrava-se de decisão que, em execução da agravada aos
agravantes, determinou a suspensão da carteira nacional de habilitação do
executado (fl. 31).
Diz-se que a adoção doutras medidas constritivas de bens no
último ano foram frutíferas. Demais, há garantias suficientes da satisfação
da execução. Afirmam que a medida deferida é excepcional e não se
justifica no caso, já que somente possível quando esgotados todos os meios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de busca de bens. Insistem que a execução está a prosseguir com êxito,
pois houve a constrição de bens, num total de mais de cem mil reais em
menos dum ano. Colacionam jurisprudência. Pedem efeito suspensivo
que deferi (fls. 37/38).
Veio resposta (fls. 44/46).
É o relatório.
2. Anote-se que para adequada análise do recurso e para
proferir esta decisão, em complementação às peças juntadas neste
agravo, tive acesso aos autos de origem, nos termos do art. 1.017, § 5o,
do Código de Processo Civil.
Recurso fundado. De fato, mesmo em casos de tentativas
frustradas de satisfação de crédito da exequente, incabível o deferimento
da medida pleiteada (fls. 425/432 da origem), já que excessiva e
desproporcional, a ofender o disposto no art. 8o do Código de Processo
Civil.
Impossível, por via oblíqua, limitar a liberdade de ir e vir do
devedor, deslocando-se o objeto da prestação do patrimônio para a pessoa
do executado, de modo a afrontar a esfera de seus direitos fundamentais.
A par disso, a medida requerida é inócua
incapaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
satisfazer o crédito da agravada que perfaz mero constrangimento ao
devedor e não altera a situação de inexistência de bens.
A respeito mutatis mutandis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão interlocutória
que defere o pedido de imposição de meios coercitivos
atípicos na persecução do crédito. Determinação de
apreensão da CNH, suspensão do direito de dirigir por
cinco anos, retenção de passaporte e cancelamento de
cartões de crédito. Medidas que extrapolam os limites
da razoabilidade e proporcionalidade. Afetação de
esfera diversa da patrimonial. Retrocesso jurídico que
não pode ser permitido. Dado provimento ao recurso.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
2071868-14.2017.8.26.0000. 15a Câmara de Direito
Privado.
Rela.
Desa.
Lucila
Toledo.
08/06/2017).
(negrejei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO
QUE
INADMITIU O PEDIDO DE BLOQUEIO DE
TODOS
OS
CARTÕES
DE
CRÉDITO
DO
DEVEDOR, A APREENSÃO DE SEU PASSAPORTE
E DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO.
Inviabilidade de concessão das medidas preconizadas.
A vertente atual do direito processual civil não deve, à
guisa de assegurar a efetivação dos legítimos direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do credor, ultrapassar limites de razoabilidade que
atinjam a esfera de direitos fundamentais do devedor,
deslocando o objeto da prestação, do patrimônio, para
sua própria pessoa. Interpretação do art. 139, IV, Do
Código De Processo Civil. Recurso improvido. (TJSP.
Agravo de Instrumento 2062694-78.2017.8.26.0000. 22a
Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Alberto Gosson.
08/07/2017). (negrejei).
Agravo de Instrumento. Indenização. Cumprimento de
sentença. Bloqueio de cartões de crédito e débito e do
passaporte do devedor. Impossibilidade. Medida
desproporcional que perfaz mero constrangimento ao
devedor e não altera a situação de inexistência de bens.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP. Agravo de
Instrumento no 2176487-92.2017.8.26.0000, 1a Câmara de
Direito Privado, Rel. Cláudio Godoy. 16/01/2018).
(negrejei).
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de
cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o
pedido de suspensão do direito de dirigir, apreensão do
passaporte e cancelamento dos cartões de crédito do
executado. Medidas abusivas. Decisão mantida. Recurso
desprovido”.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
no
2242861-27.2016.8.26.0000, 28a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, 14/03/2017).
(negrejei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, não se desconhece o entendimento constante do RHC
97876-SP. Todavia, não se fala, em incidência do que definido a respeito,
porque a decisão apontada não se deu em regime de julgamentos
repetitivos.
3. Pelo exposto, provê-se o recurso.
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.626
Agravo de Instrumento no 2153941-38.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Claudio Arquioli Adriani e Derlene Aparecida Santesso
Agravado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do douto relator, registro minha
divergência.
Versa a demanda sobre execução de título extrajudicial
promovida por Banco do Brasil contra Claudio Arquioli Adriani e outros na qual
o i. magistrado, por decisão (fl. 433), determinou a suspensão da Carteira
Nacional de Habilitação dos executados.
O voto condutor houve por bem reformar a decisão por
considerar a medida excessiva e desproporcional, incapaz de satisfazer o
crédito do agravado e que perfaz mero constrangimento ao devedor, não
alterando a situação de inexistência de bens.
Contudo, respeitado o entendimento do i. relator, o recurso
não comporta provimento.
Recentemente o Superior Tribunal de Justiça se posicionou
quanto a adoção das medidas coercitivas atípicas amparadas pelo aludido
artigo 139, IV do NCPC, chegando a conclusão de que embora a preocupação
pela efetividade da tutela jurisdicional, “essas novas diretrizes, em nenhuma
circunstância, se dissociarão dos ditames constitucionais” (STJ, RHC no
97.876, julgamento: 10/05/2018 Relator Ministro Luis Felipe Salomão).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que se refere a suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação CNH, o mesmo precedente da Corte Superior já citado, menciona
expressamente que “a retenção deste documento tem potencial para causar
embaraços consideráveis a qualquer pessoa...”.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a suspensão da
CNH não ofende os princípios constitucionais, uma vez que há possibilidade
de ir e vir, para todo e qualquer lugar, desde que não o faça como condutor do
veículo.
Nesse sentido, se pronunciou a Corte Superior:
“Noutro ponto, no que respeita à determinação judicial de suspensão
da carteira de habilitação nacional, anoto que a jurisprudência do STJ
já se posicionou no sentido de que referida medida não ocasiona
ofensa ao direito de ir e vir do paciente, portanto, neste ponto o writ
não poderia mesmo ser conhecido. Isso porque, inquestionavelmente,
com a decretação da medida, segue o detentor da habilitação com
capacidade de ir e vir, para todo e qualquer lugar, desde que não o
faça como condutor do veículo. De fato, entender essa questão de
forma diferente significaria dizer que todos aqueles que não detém a
habilitação para dirigir estariam constrangidos em sua locomoção.
Com efeito, e ao contrário do passaporte, ninguém pode se considerar
privado de ir a qualquer lugar por não ser habilitado à condução de
veículo ou mesmo por o ser, mas não poder se utilizar dessa
habilidade. É fato que a retenção deste documento tem potencial para
causar embaraços consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns
determinados grupos, ainda de forma mais drástica, caso de
profissionais, que tem na condução de veículos a fonte de sustento. É
fato também que, se detectada esta condição particular, no entanto, a
possibilidade de impugnação da decisão é certa, todavia por via
diversa do habeas corpus, porque sua razão não será a coação ilegal
ou arbitrária ao direito de locomoção, mas inadequação de outra
natureza.” (STJ, RHC no 97.876, julgamento: 10/05/2018 Relator
Ministro Luis Felipe Salomão).
Dessa forma, verifica-se pela orientação da mencionada
decisão, não haver impedimento, nem ao menos ofensa à Constituição Federal
a hipótese de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, podendo
inclusive, como bem ponderou o aresto, causar embaraços consideráveis ao
devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Salientou o Ministro Luis Felipe Salomão de que na hipótese
do devedor utilizar o veículo como fonte de sustento, haveria a possibilidade
de haver impugnação específica quanto a esta condição particular.
No entanto, no caso em comento, não há nem menção desta
hipótese nos autos.
A E. Ministra Relatora Nancy Andrighi, da Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça, também firmou posicionamento que a restrição
ao direito de dirigir não ameaça direta e imediata o direito de ir e vir, não
configurando ofensa à liberdade de locomoção.
Confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS.
CABIMENTO. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SUSPENSÃO DA
CNH.
LIBERDADE
DE
LOCOMOÇÃO.
VIOLAÇÃO
DIRETA.
INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RESOLUÇÃO INTEGRAL DO LITÍGIO,
DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO. ARTS. 4o, 5o E 6o DO
CPC/15. INOVAÇÃO DO NOVO CPC. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS.
ART. 139, IV, DO CPC/15. COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO.
POSSIBILIDADE.
SANÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
PATRIMONIALIDADE.
DISTINÇÃO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. ART. 9o DO CPC/15. DEVER DE
FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/15. COOPERAÇÃO
CONCRETA.
DEVER.
VIOLAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
MENOR
ONEROSIDADE. ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. ORDEM.
DENEGAÇÃO.”
[...]
“1.3. Da afronta à liberdade de locomoção pela restrição ao direito de
dirigir veículo automotor Como visto, na hipótese de não se vislumbrar
ameaça direta e imediata ao direito de ir e vir do paciente, torna-se
inadequada a via estreita do habeas corpus. Assim, esta Corte tem
asseverado que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, da
qual decorre a restrição do direito de dirigir veículo automotor, não
configura ofensa direta e imediata à liberdade de locomoção do
paciente. Nesse sentido: HC 411.519/SP, Terceira Turma, DJe
03/10/2017; RHC 97.876/SP, Quarta Turma, DJe 09/08/2018. No mesmo
sentido, a jurisprudência do STF de que o habeas corpus “não se
presta à impugnação de interdição de direito, consistente em
suspensão de habilitação para dirigir veículos automotores” (STF, HC
73655,
Primeira
Turma,
DJ
de
13/09/1996).”
(STJ
-
RHC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
99606(2018/0150671-9,
Relatora
Ministra
Nancy
Andrighi,
DJe
20/11/2018) (g.n.).
Nesse mesmo sentido, o posicionamento do E. Ministro
Relator Paulo de Tarso Sanseverino, também da Terceira Turma da Corte
Superior:
“[...] Soma-se a isso, o fato de que há julgados no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que a imposição da medida cautelar
de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, não tem o
condão, por si só, de caracterizar ofensa ou ameaça à liberdade de
locomoção do paciente, razão pela qual não é cabível o manejo do
habeas corpus.” (STJ - HC 428553(2017/0321807-5), Relator Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe: 12/12/2017).
Ademais, na hipótese vertente, denota-se que a demanda trata-
se de execução de título extrajudicial, visando o agravado o recebimento de
seu crédito relativo à Cédula de Crédito Rural firmada com os agravantes,
sendo o valor devido consubstanciado em R$ 924.456,69, corrigido até
17/11/2017.
No entanto, o exequente agravado, embora procedesse a
diversas tentativas, não obteve êxito na satisfação integral de seu crédito.
Nesse contexto, de se ponderar pela possibilidade de ser
suspensa a CNH dos agravantes.
Dessa forma, mostra-se pertinente a imposição da medida,
devendo ser mantida a r. decisão hostilizada.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
124A2AA6
7
10
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
1258B7E1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2153941-38.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.